Tribunal: CARF
Processo: 10074.000152/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.000152/2011-63
RESOLUÇÃO
3102-000.491 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestamento do processo na Primeira Câmara, da Terceira Seção,
deste CARF, até que transite em julgado a Decisão do STJ (Tema 1.293), e se reconheça a sua
modulação de efeitos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3102-000.490, de 21 de agosto de 2025, prolatada no
julgamento do processo 10074.000151/2011-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituta integral) e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento. Diz
respeito ao auto de infração lavrado no intuito de promover a cobrança das multas por falta de
licença de importação e por erro de classificação em nomenclatura complementar.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.491 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000152/2011-63
2
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 03/11/2009 a 18/06/2010
REGIME DE LICENCIAMENTO. MERCADORIAS IMPORTADAS AO AMPARO DO
REGIME DE LOJA FRANCA
Até a edição da Portaria Secex no 13/2010, as importações realizadas ao amparo
do regime aduaneiro de Loja Franca submetiam-se às mesmas regras de
licenciamento aplicáveis ao despacho para consumo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/11/2009 a 18/06/2010
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Aplica-se a multa de 30% do valor aduaneiro na hipótese em que a mercadoria
deixou de se submeter ao licenciamento correspondente por conta de equívoco
na prestação de informações relativas ao destaque de NCM aplicável.
MULTA POR ERRO NA DESCRIÇÃO.
O destaque NCM integra a identificação do produto e consequentemente, dá
ensejo à multa de 1% do valor aduaneiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/11/2009 a 18/06/2010
REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE
A revisão aduaneira, que corresponde à homologação do lançamento promovido
no bojo do despacho de importação, encontra-se prevista em ato com força de lei
e, como tal, revestida de legalidade.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a impugnação considerando-a
improcedente.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário repisou os mesmos argumentos utilizados
na sua impugnação, visando infirmar o lançamento fiscal.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.491 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000152/2011-63
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Como antes consignado, trata-se de processo de auto de infração para a exigência
de duas multas aduaneiras: por falta de licença de importação e por erro de
classificação em nomenclatura complementar, do período de apuração:
03/11/2009 a 18/06/2010.
Foi dada ciência do auto de infração no dia 14 de junho de 2011 (e.fl. 143), tendo
sido julgado em Primeira Instância em 2018, aproximadamente 7 (sete) anos,
após a ciência do Auto de Infração (e-fls.252), resultando no Acórdão no 11-
058.337, que teve a seguinte ementa.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 03/11/2009 a 18/06/2010
REGIME DE LICENCIAMENTO. MERCADORIAS IMPORTADAS AO AMPARO DO
REGIME DE LOJA FRANCA
Até a edição da Portaria Secex no 13/2010, as importações realizadas ao amparo do
regime aduaneiro de Loja Franca submetiam-se às mesmas regras de licenciamento
aplicáveis ao despacho para consumo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/11/2009 a 18/06/2010
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Aplica-se a multa de 30% do valor aduaneiro na hipótese em que a mercadoria
deixou de se submeter ao licenciamento correspondente por conta de equívoco na
prestação de informações relativas ao destaque de NCM aplicável.
MULTA POR ERRO NA DESCRIÇÃO
O destaque NCM integra a identificação do produto e consequentemente, dá
ensejo à multa de 1% do valor aduaneiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
03/11/2009 a 18/06/2010 REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE
A revisão aduaneira, que corresponde à homologação do lançamento promovido
no bojo do despacho de importação, encontra-se prevista em ato com força de lei
e, como tal, revestida de legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.491 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000152/2011-63
4
O processo ingressou no CARF no ano de 2018.
A prescrição intercorrente não foi suscitada em sede de Recurso Voluntário.
Não há no processo atos que interrompam ou suspendam o prazo prescricional,
entre a apresentação da impugnação e julgamento da primeira instância ou do
recurso voluntário até a presente data, nos termos dos art. 2o e 2-A, da Lei no
9.873, de 23 de novembro de 1999.
Ocorre que, em 12 de março de 2025, foi julgado em repercussão geral, no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a questão da prescrição intercorrente nas
multas aduaneiras, pela aplicação do § 1o, do art. 1o, da Lei no 9.873/1999, que
ainda não transitou em julgado, na presente data, e que resultou no seguinte
Acórdão:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Diante do exposto, entendo que se reconhecida a prescrição intercorrente fica
prejudicada a análise de quaisquer outras alegações no processo, e importará no
seu encerramento de forma favorável à Recorrente.
A decisão do STJ ainda aguarda considerações sobre a modulação de seus efeitos,
mas não há apenas como desconsiderá-la neste ponto, de forma que proponho
que o presente julgamento seja convertido em diligência e seja sobrestado na
Primeira Câmara, da Terceira Seção deste CARF, até que transite em julgado a
decisão do STJ e se conheça a sua modulação de efeitos.
Por fim, cumpre ressaltar que os repetitivos a serem julgados conjuntamente se
encontram com a mesma situação fática e datas quanto à prescrição
intercorrente.
Conclusão

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.491 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000152/2011-63
5
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para sobrestamento do processo na Primeira Câmara, da Terceira Seção, deste CARF,
até que transite em julgado a Decisão do STJ (Tema 1.293), e se reconheça a sua modulação de
efeitos.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator